Tribunal: TJBA
Processo: 0017709-82.2013.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n. 0017709-82.2013.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

ESPÓLIO: ANTONIO ALBERTO MACHADO MAGALHAES e outros (41)

Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, LORENA VALENTE RAMOS, MICHAEL NERY FAHEL, VICTOR COSTA CAMPELO, LUANA FERREIRA SOUZA, ANNE ROSE SANTANA CAVALCANTI DOS SANTOS, JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

PETIÇÃO CÍVEL EM
RESTAURAÇÃO DE AUTOS. PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 712 E SEGUINTES DO CPC.
JULGAMENTO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO PARADIGMA (RE 730.462/RG- TEMA 733).
EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO.
LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAGIR PARA ATINGIR A COISA JULGADA. SALÁRIO DOS TRABALHADORES. IRREDUTIBILIDADE.
COMPROVADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONCESSIVA DA SEGURANÇA. EFEITOS MATERIAIS. EXECUÇÃO. NA RAZÃO DIRETA DO DIREITO RESTAURADO, SOBRE O QUAL JÁ NÃO MAIS CABE QUALQUER DEBATE MERITÓRIO.
PARECER MINISTERIAL
PELA
NÃO INTERVENÇÃO
.
PROCEDÊNCIA.

I -
Trata-se
de Petição Cível
de
ID 44810670 - Pág. 1 / 10
contida na Ação

de
Restauração de Autos proposta por
ANTONIO ALBERTO MACHADO MAGALH
Ã
ES
e OUTROS

que,
em
homenagem ao
princípio da cooperação processual (art. 6º, CPC),
resume o
feito,
a fim
de facilitar o entendimento acerca do presente processo
de possível
cumprimento de acórdão transitado em julgado,
considerando

a
restauração de autos
já efetivada
no ano de 2013.

II
-
Feitas estas considerações, cumpre destacar que,
deveras,
originalmente
,

cuida
-se de Mandado de Segurança cujo objeto é a garantia de direito ao
re
cebimento do piso salarial de 8,5 (oito e meio) salários-mínimos em razão da categoria de engenheiros agrônomos do poder executivo em que os Impetrantes, ora Requerentes se incluem, face o preceito constitucional da irredutibilidade dos vencimentos.

III
-
N
esse passo,

as partes Impetrantes/ Exequentes asseveram que,
com
o advento da Lei 6677//94, Estatuto do Servidor Público,
ocorreu a indevida redução das remunerações da categoria que se encontravam asseguradas judicialmente,
dando
ensejo à impetração do Mandado de Segurança nº
54868-3/1999.

IV
-
Nesse
cenário
,
percebe-se que, de fato,
o direito dos Impetrantes, ora Exequentes, à remuneração atrelada ao salário-mínimo
da categoria
, não
se revelou
apenas
no
A
córdão do
M
andamus

nº
54868-3/1999,
mas também
na
Reclamação Trabalhista
(proferida a decisão trabalhista em 18 de dezembro do ano de 1991 –
ID 4630190 - Pág. 4
fl.
311
),
já transitada em julgado,
com Ação Rescisória nº 801880194-32, do Tribunal -Regional do Trabalho da 5ª Região (
ID 14630182 - Pág. 40/41
).

V
-
Nesse contexto, percebe-se que
o

A
córdão do
M
andamus

nº
54868-3/1999, de
ID 14630189 - Pág. 28 / 32
, ratificado pelo Acórdão em Embargos de Declaração de
ID 14630190 - Pág. 1 / 5,
transit
ou
em julgado em 25/05/2004, consoante se extrai do acompanhamento processual STF de
ID 14630211 - Pág. 17
.

VI
-
Em seguida
,
o Estado da Bahia
intentou a

A
ção
R
escisória
nº 9130-4/2006,
ID
14630417 – Pág. 2/4 –
fls. 1352/1354
,

como enfrentamento ao aludido
writ
,
cujo
s
Embargos de Declaração
de
ID 14630417 - Pág. 6/9
–
fls. 1348/1351
,
também foram rejeitados.
Ato contínuo,
interpostos recursos para os Tribunais Superiores,
não foram admitidos o Recurso Especial (
ID 14630417 - Pág. 17/18 –
fls.
1417/1418
), tampouco o Recurso Extraordinário (
ID 14630417 - Pág. 15/16
) –
fls.
1415/1416
)
,
transitando em julgado
a
Ação Rescisória
no dia
14/06/2011
, conforme Certidão de

ID 14630417 - Pág. 20 –
fls. 1423
.
In verbis
: “
CERTIDÃO Certifico que as decisões de fis. 1415/1416 e 1417/1418 tiveram seu
trânsito em julgado no dia 14/06/2011
. Secretaria Especial de Recursos, em 07 Julho de 2011
. [...]”.

VII
-
Posteriormente
, o Estado da Bahia opôs Embargos à Execução,
com argumentos
semelhante
s

aos
aludid
os

na
ação rescisória,
decidido pelo Acórdão
de
ID 14630362 - Pág. 21/
27 –
fls. 825/831 (fls. 809/815)
.

VI
II -
Assim
, vencido
no julgamento dos Embargos à Execução, o Estado da Bahia
manejou Recurso Especial, que também foi improvido e Recurso
Extraordinário –
sobrestado
.
Nessa toada, os Autores elaboraram pedido de distinção (distinguishing) de
ID 14630389 - Pág. 2/
5 –
fls. 1283/1290
, baseados no art. 1.037, § 9º, do CPC,
argumentando que o contexto processual se insere melhor ao Tema 733 (RE 730.462), cujo pleito foi albergado pela Relatora Ministra Rosa Weber (
ID 44810673 – Pág. 1/3 –
fls. 1304/1305
).

IX
-
Então,
determinou-
se
a descida dos autos apenas para a aplicação do mencionado Tema 733, por parte deste Egrégio Tribunal,
considerando
a questão relativa
à
incidência do parágrafo único do art. 741, do CPC/73,
havendo
a possibilidade de execução de coisa julgada supostamente inconstitucional e sua adequação ao regime jurídico inaugurado pela Lei Estadual n
º
6.677/94,
questões estas
plenamente resolvidas no âmbito da já referida Ação Rescisória n
º
9130-4/2006, acobertada, portanto,
pelo manto da

coisa julgada material
.

X
-
Ademais, f
ora ordenada intimação do Estado da Bahia sobre a distinção
proposta pelos Impetrantes/
Exequentes
,
e
ntretanto
estes
a
sseveram
que
o Estado da Bahia deixou precluir a sua oportunidade de refutar tal entendimento,
consoante certidão de
ID
14630398 - Pág. 2 -
fls. 1298
).

X
I
-
N
esse cenário,
p
osteriormente, cumprindo
a determinação da Suprema
Corte,
em decisão de
ID 44810674 - Pág. 2/3
, a 2ª Vi
ce
-Presidência deste Tribunal, à época, manifestou-se da seguinte forma: “
Sendo assim, verifica-se que o acórdão recorrido adotou posicionamento coincidente com o esposado pelo STF, ensejando a incidência do quanto disposto no art. 1.030, inciso I, a, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nego seguimento ao apelo extremo. Publique-se intimem-se. Salvador, 10 de julho de 2019
. [...]”,
portanto, negando seguimento ao Recurso Extraordinário.
Dessa decisão que negou seguimento ao
RE
,
inadmitindo-o
(
ID 14630406 - Pág. 1/3 –
fls.
1
308/
1
310
),
o Estado da Bahia
interpôs Agravo Interno (
ID 14630409 - Pág. 2/18 –
fls. 1313/1329
).

XI
I
-
Em decisão de
ID 14630419 - Pág.
1/
7
–
fls.
137
1
/1374
, o 2º Vice-Presidente, à época,
proferiu
novo juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário,
por

vislumbrar
uma possível inadequação do julgado com o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 733, e determinou o retorno dos autos ao Relator para fins de juízo de retratação
.

XII
I
-
Ademais, dessa decisão, os Impetrantes/Exequentes opuseram Embargos de Declaração que fora apreciado no
ID 32470315 - Pág. 2/6
, preservando o
decisum
rechaçado.

X
IV
-
De fato,
a Corte Suprema
,
constatou
a multiplicidade de recursos extraordinários com fundamento em idêntica questão de direito - a eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado,
admitindo
o RE 730.462/RG (Tema 733) como representativo da controvérsia, reconhecendo a repercussão geral da matéria em exame, sujeitando-o ao procedimento do artigo 1.030, inciso I, alínea a, do CPC/2015.

XV
-
No julgamento do mérito do acórdão paradigma (RE 730.462/RG- Tema 733), o Supremo Tribunal Federal,
prolatou o acórdão
ementado
nos seguintes termos
:
De mais a mais, a
decisão de
ID 44810674 - Pág. 2/3
,
d
a 2ª Vi
ce
-Presidência deste Tribunal, à época,
que
nego
u
seguimento
Recurso Extraordinário,
foi prolatada por juízo plenamente competente, não comportando quaisquer alterações,
por corroborar lógica e sistematicamente com
o universo processual.
Nesse
sentido
, estabelece o art. 5º, inciso
XXXVI
da Constituição Federal: “
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
.”.

XV
I
-
Ne
ssa mesma vertente
,
tem-se que,
transitad
a
em julgado
a
Ação Rescisória

mencionada alhures
e estando os autos na fase executória, não
há
que se falar em retrocessos,
considerando
também o trânsito em julgado do
Leading Case

RE 730462
(Tema 0733),
e
m 15/09/2015,
através do qual firmou-se entendimento que
:
“
A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).
”.

XVI
I
– Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela não intervenção.

XVII
I

-
Julga
do

Procedente

o pedido formulado
pelos

Impetrantes/Exequentes
n
a
presente
ação,
a fim de
resguardar o acolhimento

d
a tese do Supremo Tribunal Federal
,
em
juízo de
manutenção,
a
nte a

inaplicabilidade do juízo de retratação
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Petição Cível
nº
0017709-82.2013.8.05.0000
, em que figuram como
Requerente
s
,
ANTONIO ALBERTO MACHADO MAGALH
Ã
ES
e OUTROS
, e como
Requerido
, o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
a Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado na presente ação, a fim de
r
esguardar
o acolhimento da tese do Supremo Tribunal Federal,
em juízo de
manutenção
, preservando
a readequação dos julgados
de
ID’s 14630402 e 14630406,
com base no entendimento firmado pelo STF através do Tema de Repercussão Geral nº 733, Leading Case RE 730462, declarando, por via de consequência, a
inaplicabilidade do juízo de retratação
, bem como declarando o trânsito em julgado
da fase executória em sede de
mandado de segurança,
haja vista
a plena exequibilidade do julgado
de
ID 14630362 - Pág. 21/27 – fls. 825/831 (fls. 809/815),
visto já ter sido alvo de ação rescisória própria, restando inviável a
rescisão
do Acórdão em Ação Rescisória nº 9130-4/2006 de
ID 14630417 – Pág. 2/20
–
fls. 1352/1370
,
já transitado em julgado
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões
da Segunda Câmara Cível do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 14 de maio de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05